Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709226-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SALLES CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR AGRAVADO: ROSANA MIRANDA KEHOE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada WRJ Engenharia de Solos e Materiais Ltda., lavrada nos seguintes termos: “Tratando-se de relação de consumo, ou, mais especificamente, de tutela executiva decorrente de condenação lastreada em relação de consumo, aplicável à espécie o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que contém requisitos mais tênues para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do art. 50 do Código Civil. Tal medida de justifica uma vez que a hipossuficiência do consumidor é presumida, justificando a existência de um sistema que o proteja e facilite sua defesa. Dita o já citado art. 28 do Código de Defesa do Consumidor que haverá a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora em caso de ‘falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração’. O §5o do mesmo artigo estipula ainda que ‘Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’. Note-se que o dispositivo não estipula como condição para o deferimento do incidente o esgotamento dos meios para localização de bens da parte devedora. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados associada ao fato de que não foram localizados bens em nome da empresa executada, mas identificado registro de debêntures em nome dos respectivos sócios, caracterizando confusão patrimonial, é de se reconhecer o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1311014, 07443393620208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 21/1/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que ‘Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.’ 3. Considerando a relação de consumo e a dificuldade de ressarcimento do consumidor, têm-se como presentes os requisitos estabelecidos para a aplicação da teoria menor, razão pela qual a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica é medida impositiva.. 4. Recurso não provido. (Acórdão no 1303666, 07086892520208070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 18/12/2020) Já a parte devedora não se manifestou, motivo pelo qual não há óbice para o prosseguimento do feito com a inclusão dos sócios. Assim, deve o feito prosseguir também em relação aos sete sócios que ora constam nos autos como interessados. Fica intimada a parte exequente a trazer planilha atualizada, indicando qual medida deseja, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.”. Os recorrentes aduzem que não restou caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo que não houve abuso da personalidade jurídica a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, como exige o art. 50, do CC. Alegam que o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para configurar o abuso da personalidade jurídica. Sustentam, ainda, que a pessoa jurídica executada se encontra em situação de inatividade e que não têm condições de arcar com os custos do processo, fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os agravantes não chegaram a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator, não sendo suficiente para a verificação do periculum in mora a mera afirmação de que existe receio de dano inevitável ou de difícil reparação. Ademais, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, porquanto, em primeira análise, a relação jurídica objeto discussão nos autos de origem é de natureza consumerista, razão pela qual se mostra prescindível, em juízo preliminar, perquirir acerca da presença dos requisitos da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50, do CC, ante a adoção da teoria menor pelo art. 28, § 5o, do CDC, que permite a desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator